Tribunal: CARF
Processo: 11543.000842/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000842/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.677 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
ABIMAR PEREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETOS.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A submissão da matéria ao órgão do Judiciário impede a sua apreciação pelo
órgão judicante administrativo. Em qualquer hipótese, haveria de prevalecer o
que fosse decidido judicialmente. Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em face da concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 13-16.625 – 3a Turma
da DRJ/RJ011 (e-fls. 59 e ss), verbis:
Trata o processo da notificação de lançamento de fls.10 a 12, e exige o recolhimento de
imposto de renda pessoa física no valor de R$30.690,59 (trinta mil, seiscentos e noventa
reais e cinqüenta e nove centavos), multa de 75% e demais acréscimos legais.
A cópia processada da declaração consta nas fls.23 a 26 (exercício 2005).
O lançamento decorre da apuração de omissão de rendimentos, no valor de
R$194.409,95, recebido do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, CNPJ n° 02.304.470/0001-74. O valor consta na declaração de ajuste como
rendimento isento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000842/2007-25
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.677 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000842/2007-25

Fundamentação legal: arts. lo a 3o, §§, 8o, da Lei n° 7.713, de 1988; arts. lo a 4o, da Lei
n° 8.134, de 1990; arts. lo a 15, da Lei n° 10.451, de 2002; arts.43 e 45, do Decreto n°
3.000, de 1999.
Impugnação.
Cientificado em 09/04/2007 (aviso de recebimento de fl.20), o Contribuinte apresenta,
em 02/05/2007, a impugnação de fls.01 a 09. Alega que a exigência não pode persistir
por integrar o Mandado de Segurança n° 94.0001527-5 visando obter declaração de
imunidade quanto aos rendimentos de aposentadoria.
A impugnação não foi conhecida, conforme se verifica na ementa do referido
acórdão, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional antes ou
posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa renúncia as instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto, tomando definitivo o
lançamento.
Impugnação não Conhecida
Cientificado da decisão de piso, em 24/08/2007, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 28/08/2001 (e-fls. 109 e ss). Em suma, argui erro material da decisão recorrida,
postulando sua anulação, vez que a demanda judicial, invocada para o não conhecimento da
impugnação, foi proposta e transitou em julgado antes do lançamento.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
O sujeito passivo pretende discutir na via administrativa a incidência do imposto
de renda sobre os rendimentos recebidos a título de proventos da aposentadoria, aduzindo ter
obtido o reconhecimento da isenção do imposto de renda, em face de decisão judicial em
mandado de segurança, transitado em julgado em data anterior à decisão recorrida.
Com efeito, o recurso não é passível de conhecimento, por vedação da súmula
CARF no 1, que vincula esse colegiado, verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por oportuno, trago à colação, ainda, jurisprudência dessa corte, firmada em
desfavor do recorrente, em matéria idêntica, referente ao ano-calendário de 2010, verbis:
Acórdão no 2402006.153 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 10 de maio de
2018.
ASSUNTO : IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
(...)
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.677 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000842/2007-25

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETOS. RENÚNCIA
ÀS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF N° 1.
1. A submissão da matéria ao órgão do Judiciário impede a sua apreciação pelo órgão
judicante administrativo. Em qualquer hipótese, haveria de prevalecer o que fosse
decidido judicialmente.
2. Súmula CARF n° 1: Imporia renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial
Conclusão
Com base no exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital